Tribunal: CARF
Processo: 10510.722680/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722680/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.967 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
JFGG & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que se aguarde o deslinde do processo judicial no 0805646-
89.2020.4.05.8500.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Tratam-se de lançamentos de contribuição previdenciária, parte patronal (Debcad
no 37.623.975-7), contribuições a terceiros (Debcad no 37.326.976-5) e de multa por omissões e
incorreções em Gfip, CFL 78 (Debcad no 37.326.974-9). Tudo relativo ao período de 07/2006 a
12/2008 e decorrente da exclusão da empresa do sistema Simples.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
767 a 781).
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722680/2011-81
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722680/2011-81

a) a conexão com o processo no 10510.722091/2011-01, onde se discute a
exclusão do SIMPLES;
b) mero equívoco no preenchimento das GFIP’s cometido pelo departamento
pessoal da empresa que não se atentou para as mudanças enviesadas no
Manual da GFIP/SEFIP, quando os recolhimentos estavam sendo devidamente
realizados;
c) que, em razão de lacuna observada na Lei Complementar no. 123/2006, os
efeitos da exclusão do SIMPLES, acaso assim seja mantida, sejam retroativos
apenas em relação à obrigação principal, exonerando, desta feita, a obrigação
acessória;
d) a impossibilidade de retroatividade dos efeitos da exclusão do SIMPLES;
e) o afastamento da multa pelo descumprimento da obrigação acessória, em
razão do reenvio correto de todas as GFIP’s.
O recurso foi apreciado nesta instância, que resolveu converter o julgamento em
diligência para aguardar o deslinde do Processo no 10510.722091/2011-01, em que se discutiu o
ato de exclusão da empresa do Simples. Proferiu-se o Acórdão no 1401-004.567 (e-fls. 819 a
823), que manteve o ato declaratório de exclusão.
O recorrente juntou, então, cópia de decisão judicial de primeira instância (e-fls.
827 a 836) que declarou nulo o ato de exclusão da empresa no Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Nos autos do processo no 0805646-89.2020.4.05.8500, o recorrente obteve
provimento judicial para declarar nulo o ato de exclusão do Simples. Em sessão virtual de
23/11/2021, o Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento à apelação, conforme
consta da consulta pública no site daquele tribunal. A decisão, entretanto, não transitou em
julgado, razão pela qual deve, o julgamento, ser convertido em diligência para aguardar o
deslinde do processo judicial, porquanto impactará no julgado deste feito.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que se aguarde o deslinde do
processo judicial no 0805646-89.2020.4.05.8500.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital